Tribunal: STF
Processo: RHC 199629
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux).



    3.  Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada.



    4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.